Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733785-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO em face de acórdão de ID 33096305. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 13:54:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador